Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711882-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS EMBARGADO: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator